Tribunal: TJES
Processo: 5008475-53.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2023-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008475-53.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELISANGELA FERREIRA DA ROCHA
RECORRIDO: SELECT NEGOCIOS FINANCEIROS E INVESTIMENTOS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5008475-53.2022.8.08.0012

RECORRENTES: SELECT NEGÓCIOS FINANCEIROS E INVESTIMENTOS LTDA e CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS

RECORRIDO: ELISANGELA FERREIRA DA ROCHA

JUIZ SENTENCIANTE:
ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA.
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROVA. MOMENTO DE RESTITUIÇÃO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.
RECURSO DA REQUERIDA SELECT NEGÓCIOS FINANCEIROS E INVESTIMENTOS LTDA DESERTO.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por ELISANGELA FERREIRA DA ROCHA em face de SELECT NEGÓCIOS FINANCEIROS E INVESTIMENTOS LTDA, CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA., CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS. Narra a autora, em síntese, que foi induzida por propaganda divulgada pela primeira requerida (SELECT) para aquisição de casa própria, com a promessa de contemplação no prazo máximo de três meses, tendo sido entregue à consumidora contrato firmado com a segunda ré (CNK), após efetuar o pagamento da entrada. Argui que ultrapassado o prazo sem ser contemplada, buscou a primeira ré, tendo esta realizado a transferência do contrato para a terceira requerida (CAIXA CONSÓRCIOS), quando efetuou novo pagamento. Alega que ante a não contemplação mais uma vez, buscou novamente a primeira ré, ocasião em que recebeu a informação de que não seria contemplada. Pretende, assim, a restituição imediata dos valores pagos e indenização por danos morais.

Em sede de contestação (Id.4100042), a requerida CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA apresentou preliminar de impugnação ao valor da causa e, no mérito, sustentou a regularidade da contratação e ausência de promessa de contemplação. Pleiteou pela improcedência da demanda.

Por sua vez, (ID. 4100069), a requerida CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS sustentou sua ilegitimidade passiva quanto aos fatos narrados anteriores à 21/06/2021. No mérito, alegou a regularidade da contratação, sendo que a desistência foi realizada pela administradora e ocorreu conforme previsão contratual. Alega que a restituição dos valores pagos devem ser restituídos na forma do prazo previsto em contrato.

A requerida SELECT NEGÓCIOS FINANCEIROS E INVESTIMENTOS LTDA, em sua defesa (ID. 4100079), suscitou sua ilegitimidade passiva e impugnou o valor da causa. No mérito, alegou que as legítimas beneficiárias são as requeridas CAIXA e CNK, bem como que a autora tinha ciência das condições contratuais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida Sentença (ID. 4100090), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, e via de consequência, declaro nulo o contrato celebrado entre as partes e condeno SOLIDARIAMENTE as requeridas ao pagamento à autora da quantia de R$27.475,79, atualizada monetariamente, a contar do desembolso e acrescida de juros legais a partir da citação, bem como ao pagamento à autora, também de forma solidária, do valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, atualizado monetariamente, acrescido de juros legais a partir desta data.

Irresignada, a requerida CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS interpôs recurso inominado (ID. 4100091). Em suas razões, reiterou o argumento de sua ilegitimidade passiva quanto aos fatos anteriores à 21/06/2021. No mérito, alegou a inexistência de provas acerca da promessa de contemplação e que a devolução dos valores deve ocorrer após o encerramento do grupo. Ademais, sustentou a legalidade dos descontos relacionados à desistência do contrato. Pugna pela reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

A requerida SELECT NEGÓCIOS FINANCEIROS E INVESTIMENTOS LTDA também interpôs recurso inominado (ID. 4100102), em 05/08/2022, entretanto, sem efetuar a comprovação do pagamento do preparo, o qual foi demonstrado apenas em 22/08/2022.

A autora apresentou contrarrazões aos recursos interpostos (ID. 4100100). Na ocasião, alegou a inexistência de ilegitimidade passiva. Requer a manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Inicialmente, cumpre mencionar que a recorrente SELECT NEGÓCIOS FINANCEIROS E INVESTIMENTOS LTDA interpôs seu recurso em 05/08/2022 e, conforme certidão de ID. 4100103, apesar de tempestivo, seu preparo não foi comprovado. Posteriormente, em 22/08/2022, a recorrente se manifestou nos autos, juntando o comprovante de pagamento que foi realizado na mesma data do protocolo em questão.

Acerca do preparo recursal, assim dispõe o art. 42, §1º da Lei 9.099/95:

Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

§ 1º
O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.

Desta feita, vê-se que é dever da parte recorrente
efetuar e comprovar
a realização do preparo recursal, independente de intimação. Sobre o prazo para tanto, o Enunciado nº 3 das Turmas Recursais deste E. Tribunal corrobora com o dispositivo legal, senão vejamos:

ENUNCIADO Nº 3
– CONTA-SE MINUTO A MINUTO O PRAZO DE QUARENTA E OITO HORAS PARA COMPROVAÇÃO DO PREPARO, PREVISTO NO § 1º DO ART. 42 DA LEI 9.099/95.

Tendo isso em vista, em atenção aos pressupostos de admissibilidade recursais, constato que o recurso em questão é deserto, razão pela qual não deve ser conhecido.

Superada a questão,
passo à análise do recurso interposto por CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS
.

Pois bem. Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Desde já, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada, pois, como bem destacado pelo juízo de piso, “
restou demonstrado que estas participaram da cadeia de fornecedores
”.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma da sentença guerreada.

A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Analisando o cerne da presente lide, qual seja,
nulidade do contrato por vício de consentimento
, eis que a autora teria sido induzido a erro por prepostos da parte requerida com a promessa de contemplação imediata, ouso divergir do juízo de piso, pois não vislumbro qualquer prova nos autos nesse sentido, vez que nenhum documento foi carreado à peça vestibular que possa, ao menos, dar indícios de que a autora foi ludibriada no momento da contratação.

Dessa forma, atendo-me à causa de pedir e ao pedido formulado na inicial e, uma vez não demonstrado o vício de consentimento alegado, o contrato deve ser reputado como válido, devendo o pedido do autor ser considerado como desistência.

Por conseguinte, divirjo do entendimento do juízo de piso quanto à condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais à autora. Isto porque, uma vez afastada a nulidade dos contratos de consórcio ante à ausência de demonstração de vício de consentimento,
não há que se falar em ato ilícito que justifique a reparação por eventuais danos morais, motivo pelo qual este pedido deve ser julgado improcedente.

Assim, reitero que a hipótese dos autos é de exclusão do consorciado do grupo de consórcio, que enseja a restituição dos valores, mas não da integralidade, diferentemente dos casos de rescisão culposa por parte do grupo de consórcio.

Quanto ao
prazo de restituição
, há, de fato, entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado em julgamento de recurso repetitivo de que a restituição deve ser feita em até 30 dias após o encerramento do grupo (RESP no 1.119.300/RS).

Esse entendimento, hoje, prevalece nas Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, posto que na data de 10.02.2023, em Sessão realizada na Turma de Uniformização, restou reconhecida a superação do IRDR n. 22/2015, em consonância com o Tema Repetitivo n. 312 do STJ, entendimento este disposto no ENUNCIADO 25 das Turmas Recursais,
in verbis:

ENUNCIADO Nº 25
– É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO, MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO. SUPERADO O IRDR Nº 22/2015.

Dessa forma, agora, pouco importa se o contrato em tela fora firmado posteriormente à Lei no 11.795/08, ou se houve a comprovação de prejuízo ao grupo, devendo a restituição dos valores ocorrer no prazo de 30 dias após o término do grupo, e, consequentemente, acrescido de correção monetária e juros legais de mora após o decurso do indicado prazo.

Por conseguinte, quanto à
taxa de administração,
entendo que
sua retenção deve ser proporcional ao tempo em que consumidor se manteve vinculado ao contrato
(plano de 186 meses e taxa em 20%, o que corresponde à proporção de 10% por mês em que permaneceu vinculada)
, cuja aplicação deverá ocorrer sob o valor integral do contrato
. Entendimento esse de acordo com a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. RELAÇÃO CONTRATUAL. CONSÓRCIO. MULTAS. CLÁUSULA DE NÃO APLICABILIDADE. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. REDUÇÃO. RELATIVIZAÇÃO DO PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. - É hipótese de aplicação do disposto na cláusula 42, letra 'd', do contrato questionado, implicando na isenção da multa pretendida pela apelante, uma vez que o apelado já havia contribuído com mais de 50% (cinquenta por cento) do valor contratado.

2. - Quanto à redução do valor do percentual de 26% (vinte e seis por cento) para 16% (dezesseis por cento) a título de incidência de multa revertida para a administração do consórcio em caso de desistência voluntária do participante, é de ser considerado o posicionamento jurisprudencial no sentido de que as administradoras de consórcio possuem liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei n. 8.177/1991 e da Circular n. 2.766/1997 do BACEN, não sendo considerada ilegal ou abusiva taxa fixada em percentual superior a 10% (dez por cento).

3. - Segundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça No pertinente à revisão das cláusulas contratuais, a legislação consumerista, aplicável à espécie, permite a manifestação acerca da existência de eventuais cláusulas abusivas, o que acaba por relativizar o princípio do
pacta sunt servanda
(AgRg no REsp 1422547/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 20-02-2014, data da publicação/fonte: 14-03-2014). No caso, revela-se adequada a interpretação feita pelo MM. Juiz de primeiro grau, pois reduzir o percentual da taxa de administração ensejou na hipótese a aplicação da proporcionalidade e o abrandamento da abusividade dadas as peculiaridades da relação jurídica analisada, mormente pelo longo tempo de permanência de vínculo contratual e pela discrepância apontada sobre a taxa em relação à média de mercado.

3. - Recurso desprovido.

(Apelação Cível
0016862-48.2018.8.08.0024
; Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Data do Julgamento: 31/08/2021). Grifei.

Ademais, a orientação adotada pelo Egrégio Tribunal em questão, acerca da
aplicação da cláusula penal e eventuais despesas que a recorrente pretenda reter
, é de que seria imprescindível a comprovação de real prejuízo à administradora, que não fosse acobertado pela taxa de administração, conferindo-lhe verdadeira função garantidora:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RETENÇÃO DEVIDA. CLÁUSULA PENAL. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. DEVOLUÇÃO CABÍVEL. SEGURO. NÃO COMPROVADA A EFETIVA CONTRATAÇÃO. JUROS DE MORA CONTADOS A PARTIR DO TERMO FIXADO PARA A RESTITUTIÇÃO. HONORÁRIOS REDIMENSIONADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3. É indevida a aplicação da cláusula penal à míngua de demonstração do efetivo prejuízo (CDC, Art. 53, § 2º). Ademais, ausente a comprovação de que a desistência tenha ocasionado, em desfavor da administradora, despesas extraordinárias cuja reparação não seja assegurada pela taxa de administração. [...] (TJES, Classe: Apelação, 11140127165, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/04/2017, Data da Publicação no Diário: 03/05/2017)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO CONTRA DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL. NECESSIDADE DE PROVA DO PREJUÍZO AO GRUPO. PROVA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a possibilidade de se descontar dos valores devidos, percentual a título de reparação pelos prejuízos causados ao grupo (art. 53, § 2º, do CDC) depende da efetiva prova do prejuízo sofrido, ônus que incumbe à administradora do consórcio." (REsp 871.421/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 11/3/2008, DJe de 1º/4/2008). [...] 3. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp 56.425/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/02/2012, DJe 17/02/2012)

Desta forma, não há como entender que existiria prejuízo presumido em razão da cessação de contribuição mensal do consorciado, que repercutiria nos demais integrantes do grupo, eis que a jurisprudência entende ser a taxa de administração justamente um dos mecanismos disponíveis para lidar com variações na saúde financeira do grupo.

Por tais razões, o recurso deve ser conhecido e parcialmente provido, para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, bem como para determinar que a restituição ocorra no prazo estipulado em contrato, com desconto da taxa de administração de forma proporcional ao período em que a autora esteve vinculada ao grupo de consórcio.

Ademais, os valores devem ser corrigidos monetariamente pelos índices previstos no contrato e, após o prazo de restituição, deve incidir juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto por SELECT NEGÓCIOS FINANCEIROS E INVESTIMENTOS LTDA, ante a ausência de preparo no prazo legal, não tendo preenchido seus pressupostos de admissibilidade.
Condeno o recorrente
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, ante a ausência de verba condenatória, nos termos do art. 85, §2º do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

Ademais,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto por CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando parcialmente a sentença guerreada, para julgar parcialmente procedente a pretensão autoral, afastando a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais, ante a ausência de comprovação de vício de consentimento, bem como determinando que a restituição dos valores ocorra ao término do grupo, no prazo de 30 (trinta) dias, momento a partir do qual devem incidir correção monetária e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devendo ser abatido deste valor a quantia referente à taxa de administração, que deve ser proporcional ao período em que a autora permaneceu vinculada ao contrato e cuja aplicação deverá ocorrer sob o valor integral do contrato. Sem custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)